Tribunal: TJDFT
Processo: 0036853-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA IDÔNEO E SEM VÍCIO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU. NÃO FOI REALIZADO EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA. A VIOLÊNCIA É ELEMENTO QUE CONSTITUI O TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecimento de réu na fase policial. A preliminar de nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa foi rejeitada, porquanto foram respeitadas todas as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para validar o reconhecimento pessoal do réu, não havendo falar-se em vício do ato. A vítima informou, inicialmente, as características do réu e, após, o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes às dele para o reconhecimento, bem como o ato foi praticado em recinto adequado. Ademais, o instrumento de reconhecimento foi assinado pelo Delegado de Polícia, pela vítima e por 02 (duas testemunhas). A tudo isso se acrescenta que o réu exercia atividades de lavador de carro no shopping onde os fatos se passaram, com registros de iguais condutas contra outras pessoas, o que atende aos requisitos para a sua condenação.
2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de roubo simples.
3. Não tendo sido realizado exame de corpo de delito na vítima para constatar supostas lesões ocasionadas pelo réu e sendo a violência elemento que constitui o tipo penal do crime de roubo, quando não ocorre de forma extraordinária, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente.
4. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, com a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
5. Rejeitada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento ao recurso para afastar circunstância judicial desfavorável, reduzir a pena e fixar regime inicial aberto.